Tribunal: TJDFT
Processo: 0732728-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0732728-18.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA EMBARGADO: RUI ANTONIO DE ARAUJO LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se Rui Antônio de Araújo Lima e Marconi Medeiros Marques de Oliveira a fim de que se manifestem sobre a alegação de não conhecimento do recurso feita em contrarrazões. Prazo: quinze (15) dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator